Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003089-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIOGENES ROBERTO GRAEFF GONCALVES - CPF: 054.204.111-13 (AGRAVANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime. Violações reiteradas das condições impostas. Prisão em flagrante por tráfico de drogas e resistência no curso da execução. Falta grave reconhecida. Trânsito em julgado dispensado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, na execução n. 0000428-88.2014.8.11.0040, indeferiu o restabelecimento de prisão domiciliar e determinou regressão ao regime fechado.

2. A defesa requer o provimento do agravo para restabelecer a prisão domiciliar, ao argumento de ausência de falta grave, desnecessidade de regressão sem trânsito em julgado da nova imputação, desproporcionalidade e falta de fundamentação concreta.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, somada a violações reiteradas das condições do monitoramento eletrônico, configura falta grave apta a justificar a regressão de regime e a revogação da prisão domiciliar; e (ii) definir se o reconhecimento da falta grave exige trânsito em julgado da ação penal superveniente, bem como se a decisão apresenta fundamentação concreta e proporcionalidade na escolha do regime mais gravoso.

III. Razões de decidir

4.

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução autoriza a regressão de regime, independentemente de trânsito em julgado, desde que a apuração da falta disciplinar observe o contraditório e a ampla defesa no âmbito executório. A audiência de justificação permite aferição suficiente da ocorrência do ilícito disciplinar para fins exclusivamente executórios, sem antecipar juízo definitivo sobre materialidade e autoria do novo crime no processo de conhecimento.

5. As violações reiteradas das condições do monitoramento eletrônico, com interrupções de sinal, falhas de carga e comunicação de rompimento ou desativação do equipamento, evidenciam descumprimento sistemático de deveres do apenado e incompatibilidade com a manutenção de regime menos gravoso.

6. A prisão em flagrante por tráfico de drogas e resistência, ocorrida durante o cumprimento em regime mais brando, agrava o quadro de inadaptação e reforça a inadequação da prisão domiciliar monitorada como forma de execução.

7. A decisão recorrida indica elementos concretos extraídos dos autos e aplica a consequência legal prevista na Lei de Execução Penal, consoante disposto no artigo 118, inciso I, da LEP, mantendo-se hígida a fundamentação para revogação do benefício e retorno ao regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação, desde que a apuração ocorra com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Violações reiteradas das condições do monitoramento eletrônico, somadas à notícia formal de novo crime doloso no curso da execução, configuram inadaptação ao regime mais brando e legitimam a regressão ao regime fechado e a revogação da prisão domiciliar.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984, arts. 39, I, 50, V, 118, caput e I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE n. 776.823 (Tema 758 da repercussão geral); STJ, Súmula 526; TJMT, Ag. Exec. n. 1043453-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 3.2.2026; TJMT, Ag. Exec. n. 1037234-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 28.1.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Diógenes Roberto Graeff Gonçalves
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0000428-88.2014.8.11.0040, indeferiu o pedido de restabelecimento da prisão domiciliar e o regrediu ao regime fechado para dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda.

Nas razões recursais anexas (Id. 342756878, pp. 48-61), o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de elementos suficientes a caracterizar falta grave apta a ensejar a regressão de regime, aduzindo que não houve trânsito em julgado da suposta nova imputação criminal, o que atrairia, sob sua ótica, o disposto na Súmula 526/STJ, além de alegar desproporcionalidade da medida e ausência de fundamentação concreta quanto à imprescindibilidade do retorno ao regime fechado. Defende, ainda, que as intercorrências relacionadas ao monitoramento eletrônico não configurariam, por si sós, comportamento apto a justificar a regressão, postulando o restabelecimento da prisão domiciliar.

Diante desses argumentos, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para que seja restabelecida a prisão domiciliar anteriormente concedida, afastando-se a regressão ao regime fechado, ou, alternativamente, concedido o direito de permanecer cumprindo pena em prisão domiciliar.

Nas contrarrazões recursais (Id. 342756878, pp. 66-76), o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, sustentando que a prática de novo crime doloso no curso da execução e as reiteradas violações das condições impostas ao monitoramento eletrônico caracterizam falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, sendo desnecessário o trânsito em julgado da nova ação penal para fins de regressão, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Em Juízo de retratação, a decisão invectivada foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 342756878, p. 80).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo manifesta-se pelo “
desprovimento
” do presente recurso de agravo em execução penal, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Execução penal – Regressão de regime – Prática de novo crime doloso no curso da execução e reiteradas irregularidades no sistema de monitoramento eletrônico – Falta grave configurada – Art. 118, I, da LEP – Desnecessidade de trânsito em julgado – Súmula 526 do STJ – Regressão proporcional e devidamente fundamentada - Pelo ‘provimento’ (sic) do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Diógenes Roberto Graeff Gonçalves
, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de agravo em execução penal visando reverter a decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento da prisão domiciliar e o regrediu ao regime fechado.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena privativa de liberdade oriunda de condenações definitivas pela prática de crimes contra o patrimônio, conforme atestado de pena acostado aos autos (Id. 342756874, p. 92), estando a execução em regular trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

No curso da execução, após o cumprimento do lapso temporal necessário e atendidos, à época, os requisitos subjetivos então aferidos pelo Juízo, foi-lhe concedida, em 6.5.2021, a progressão a regime menos gravoso, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, bem como ao cumprimento rigoroso de obrigações específicas, dentre as quais: permanência no endereço indicado, observância de horários de recolhimento, proibição de frequentar determinados locais e obrigação de manter o equipamento de monitoração em pleno funcionamento, sem qualquer violação ou interrupção indevida do sinal, consoante os termos da decisão anexa (Id. 342756874, pp. 56-59).

Ocorre que, após a concessão do benefício, sobrevieram sucessivos registros de irregularidades no sistema de monitoração eletrônica, conforme notificações registradas (Id. 342756874, pp. 65-71 e 79-86 e Id. 342756877, p. 100).

Nesses relatórios, verificaram-se interrupções de sinal e ausência de carga adequada da bateria. Tais ocorrências não se mostraram episódicas ou isoladas, mas reiteradas, exigindo, inclusive, advertências formais e intimações para regularização da conduta.

Não bastasse o histórico de descumprimentos relacionados ao monitoramento eletrônico, sobreveio fato de maior gravidade: durante o período em que se encontrava em regime semiaberto, o agravante foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, circunstância formalmente comunicada ao Juízo da Execução (Id. 342756877 – p. 2).

Foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que foram oportunizadas a manifestação da defesa e a análise dos elementos trazidos aos autos. Ato contínuo, o Juízo da Execução reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão ao regime fechado, com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, além da revogação da prisão domiciliar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“Primeiramente, esmiuçando detalhadamente o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que desde 06 de maio de 2021 o reeducando vem cumprindo pena em regime semiaberto (mov. 119.1).

Foi realizada audiência admonitória, com explanação das condições por esta Magistrada.

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que a partir do momento em que o condenado passou a expiar a reprimenda de acordo com as regras do regime semiaberto, o detento simplesmente deixou de, de maneira sistemática e reiterada, empreender esforços com o objetivo de concretizar o cumprimento das condições pré-estabelecidas.

Nos mov. 121, 123 e 141 constam VÁRIAS notificações de violação da tornozeleira eletrônica, por fim chegando aos autos o ofício de ev. 44.1, datado de 11/06/2021, informando o ROMPIMENTO e desativação da Tornozeleira.

Na obstante, pouco mais de dois meses após sua progressão para o regime semiaberto, o reeducando foi preso pela suposto prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, APFD no 1006695- 15.2021.811.0040.

Realizada audiência de justificação nesta data, foi o reeducando ouvido, tendo ele declarado que procurou a Direção do CRS para tratar sobre a tornozeleira, oportunidade em que foi feita a limpeza do aparelho e manutenção, registrando em relação à sua autuação em flagrante, informou ser apenas usuário de entorpecentes.

De efeito, de acordo com o feitio da norma de regência, a sanção de caráter penal detém aplicação cogente e, por força de proposição lógica, cumprimento obrigatório; não se sujeita e tampouco deve se flexibilizar/maleabilizar, devido à incidência de contingências e de conveniências de natureza pessoal do condenado, que, inclusive, se vê compelido, fruto da incidência de dever disciplinar acessório, a manter comportamento disciplinado e a realizar, de maneira escorreita, o cumprimento da decisão judicial [art. 39, inciso I da Lei n.o 7.210/1984]. Consequentemente, nesse diapasão de ideias, denota-se, por inferência racional, que não pode o condenado simplesmente abandonar e relegar ao absoluto esquecimento as obrigações e deveres inerentes ao cumprimento da pena e que, frise-se, impõem ao detento restrições extremamente inexpressivas/insignificantes.

Ressalta-se que não está o reeducando em Casa do Albergado, e sim cumprindo pena em casa, o que desfigura totalmente o perfil punitivo do regime semiaberto, configurando a caricatura do fracasso e da ineficiência do Estado, no que diz respeito a sua atuação segundo o magistério punitivo-repressivo-ressocializador, e tão somente contribui/estimula para a impunidade e reincidência — visto que de acordo com este modelo, abre-se mão de executar a pena privativa de liberdade —, e sequer proporciona a socialização do indivíduo, haja vista que não subsiste, por parte do Estado, a implementação de qualquer medida ou política pública concreta e eficaz.

In casu, verifica-se dos autos que o reeducando por várias vezes deixou de realizar o carregamento da tornozeleira eletrônica adequadamente, conduta que gerou as violações registradas nos mov. 121, 123 e 141, além de, NOVAMENTE, ter se envolvido na prática de ilícito disciplinado na Lei 11.343/06, mesmo após regularmente cientificado da obrigação de não se envolver em novos crimes.

Quanto ao argumento da Defesa de desproporcionalidade da medida diante da conduta supostamente praticada, registro que o réu foi cientificado da obrigação de não se envolver em novos crimes e, tratando-se de tráfico de drogas e/ou posse de drogas para consumo pessoal, é inequívoco que se tratam de ilícitos penais, em que pese a sanção legal não ser de reclusão em ambas as hipóteses.

Repita-se, esta é a segunda autuação do condenado, no curso da execução, em posse de entorpecentes e pela suposta prática de ilícito disciplinado na lei de tóxicos (Vide mov. 17.1).

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o cumprimento da sanção penal, de acordo com as regras do regime semiaberto, detêm, no seu rigorismo, um fator de intensa minoração, de maneira que exige basicamente do condenado tão somente o cumprimento do recolhimento domiciliar e correta manutenção da tornozeleira, e partindo da premissa de que o detento deixou de veicular justificativa plausível/adequada, para efeito de explicar o porquê não concretizou o cumprimento das condições pré-estabelecidas — assim o fazendo tão somente posteriormente, quando foi compelido a explicar-se, em frontal descompasso com o que foi originalmente determinado —, como forma de evitar-se o esvaziamento do cumprimento da sanção penal em regime semiaberto e fomentar-se a impunidade, penso que, a solução que melhor se amolda à hipótese ‘sub judice’, subsume-se no reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave [art. 50, inciso V da Lei n.o 7.210/1984], passível, portanto, de regressão do regime prisional [art. 118, inciso I da Lei n.o 7.210/1984].

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal Justiça os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 50, inciso V e do art. 118, inciso I, ambos da Lei n.o 7.210/1984, RECONHEÇO a prática de falta disciplinar de natureza grave, por parte do reeducando Diogenes Roberto Graeff Gonçalves e, como consequência, DETERMINO a regressão do regime de cumprimento de pena do condenado para que, doravante, passe a integralizar a reprimenda de acordo com as regras do regime fechado. (...).”
(Id. 342756877, pp. 111-114).

Confere-se que, ao anotar a regressão definitiva, o Juízo da Execução Penal consignou, de forma expressa, que a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução autoriza, por si só, a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação na nova ação penal, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 526 e igualmente assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 776.823 (Tema 758 da repercussão geral).

Destaco a Tese de julgamento, Tema 758:
“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”

Portanto, somente por essas premissas iniciais, é certo que insurgência defensiva não merece acolhimento.

Cumpre destacar que o regime semiaberto – e, com maior razão, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico – funda-se, essencialmente, no senso de disciplina e autorresponsabilidade do apenado. Trata-se de regime que pressupõe confiança institucional mínima na capacidade do reeducando de cumprir, espontaneamente, as condições impostas pelo Estado-Juiz.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos evidenciam que o agravante não demonstrou aptidão para permanecer em regime menos gravoso. As reiteradas falhas no monitoramento eletrônico — interrupções de sinal, violações de área e ausência de carga do equipamento — revelam comportamento incompatível com as exigências do benefício concedido.

Com efeito, ao reeducando não é dado o direito de decidir quanto ao uso do equipamento de monitoração eletrônica, tampouco escolher quais condições irá cumprir. Incumbe-lhe observar integralmente as obrigações impostas, sob pena de revogação do benefício.

Todavia, a situação se agrava com a superveniência da prisão em flagrante pela prática, em tese, de tráfico de drogas e resistência. O artigo 118,
caput
, da Lei de Execução Penal dispõe que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para regime mais rigoroso, quando o condenado pratica fato definido como crime doloso.

O inciso I do referido dispositivo é expresso ao autorizar a regressão quando o apenado pratica fato definido como crime doloso no curso da execução. A jurisprudência das Cortes Superiores, como já delineado, é pacífica no sentido de que não se exige o trânsito em julgado da nova condenação para que se reconheça a falta grave, bastando a comprovação da prática do fato típico, em juízo de cognição suficiente no âmbito executório.

Seguindo esses entendimentos, este Tribunal de Justiça também mantém alinhado que:

“(...) 1. A prática de crime doloso durante a execução da pena configura falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, impondo, como consequência legal obrigatória, a regressão de regime prisional. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade da regressão de regime diante da prática de novo crime doloso, prescindindo inclusive do trânsito em julgado da condenação (Súmula 526/STJ). 3. O afastamento de sanção disciplinar legalmente prevista compromete a eficácia da execução penal, a credibilidade do sistema e desestimula o respeito às regras do cumprimento da pena. (...) Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial. (...).”
(TJ/MT, Ag. Exec. 1043453-74.2025.8.11.0000, 4aCCrim., Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho, julgado em 3.2.2026, DJE 19.2.2026).

“(...) 1. Agravo de execução penal interposto por apenado que buscava retornar ao regime semiaberto após ter sido regredido ao regime fechado em razão da prática de falta grave consistente na violação das condições impostas ao regime semiaberto, especialmente o monitoramento eletrônico, além da notícia de novo crime. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a absolvição superveniente na ação penal que motivara a regressão torna inválida a manutenção do regime fechado; e (ii) se, no caso concreto, houve falta grave autônoma apta a justificar a regressão, independentemente do resultado do processo penal. (...) 3. A regressão de regime pode ser determinada quando verificado o cometimento de falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado de eventual condenação por novo crime, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 526). 4. Os relatórios da Central de Monitoramento comprovam violações reiteradas das condições impostas ao apenado no regime semiaberto, configurando infração disciplinar autônoma, regularmente documentada e acessível às partes, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. (...) 6. Constatado o descumprimento das condições do regime semiaberto, revela-se adequada a manutenção do regime fechado, diante da ausência de adaptação e de comprometimento do apenado com o cumprimento das obrigações legais. (...) 7. Recurso desprovido. (...).”
(TJ/MT, Ag. Exec. 1037234-45.2025.8.11.0000, 3a CCrim., Relator: Des. Ricardo Gomes de Almeida, julgado em 28.1.2026, DJE 10.2.2026).

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que a ausência de condenação definitiva impediria a regressão. A execução penal possui natureza própria e admite juízo de delibação quanto à ocorrência do fato definido como crime, para fins exclusivamente executórios.

Também não prospera a tese de que o flagrante teria sido forjado ou acompanhado de práticas de tortura. Conforme consignado na audiência de custódia, não foram constatados sinais objetivos de agressão física, e os vídeos juntados aos autos não demonstram violência por parte dos agentes estatais. Eventuais discussões acerca da materialidade ou autoria do novo delito deverão ser travadas no processo penal próprio, não cabendo ao Juízo da Execução antecipar juízo a este respeito.

É preciso distinguir, ainda, a prisão decorrente da regressão de regime da prisão preventiva. A regressão constitui consequência jurídica do descumprimento das condições do regime e da prática de falta grave, não se confundindo com medida cautelar processual. Ainda que o agravante não tenha permanecido segregado cautelarmente no processo do novo delito, tal circunstância não obsta a regressão no âmbito executório.

Dessarte, ao que tudo indica, o reeducando não compreendeu que sua liberdade encontrava-se juridicamente restringida. O cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, aliado às reiteradas violações do monitoramento eletrônico, evidencia total indiferença às condições impostas e falta de comprometimento com o regime mais brando.

Portanto, é inegável que a falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o regime menos gravoso demonstra que o descumprimento se tornou regra, caracterizando desrespeito sistemático às obrigações do benefício.

A regressão, nesse contexto, não possui caráter meramente punitivo, mas pedagógico e garantidor da própria credibilidade da execução penal. Visa resguardar a ordem jurídica, assegurar a disciplina carcerária e reafirmar que a concessão de benefícios está condicionada ao efetivo cumprimento das obrigações impostas.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que revelam, sem maior esforço argumentativo, a necessidade de imposição de regime mais gravoso, até que o apenado demonstre efetiva aptidão para novamente usufruir de regime menos severo.

Desse modo, não subsiste o inconformismo defensivo. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos dos autos e em entendimento jurisprudencial consolidado.

Por consequência lógica, uma vez justificada regressão de regime ao fechado, sobretudo pela prática de falta grave, não há falar em prisão domiciliar, sob pena de driblar os ditames da Lei.

Ressalto, inclusive, que todos os pedidos acerca de consultas ou tratamentos de saúde vinha sendo atendidos pelo Juízo da Execução, enquanto o reeducando cumpria pena em prisão domiciliar.

Seguindo essa trilha, eventuais modificações no quadro de saúde do reeducando e necessidade de tratamentos que por ventura não venham sendo adequadamente fornecidos pelo estabelecimento prisional, devem, primeiramente, ser informados ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Diógenes Roberto Graeff Gonçalves.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026